Tribunal: TJSP
Processo: 1514140-57.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. RECURSOS IMPROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Felipe da Silva Mol foi condenado por receptação, artigo 180, caput, do Código Penal, a 01 ano e 02 meses de reclusão em regime aberto, além de 11 dias-multa. Absolvido do crime de adulteração de sinal identificador de veículo, artigo 311, caput, do Código

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. RECURSOS IMPROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Felipe da Silva Mol foi condenado por receptação, artigo 180, caput, do Código Penal, a 01 ano e 02 meses de reclusão em regime aberto, além de 11 dias-multa. Absolvido do crime de adulteração de sinal identificador de veículo, artigo 311, caput, do Código Penal, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Réu e Ministério Público apelaram.
II. Questão em discussão
2. (i) A questão em discussão consiste na alegação do réu de falta de provas de dolo no crime de receptação. (ii) O Ministério Público busca a condenação pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo.
III. Razões de decidir
3. A materialidade e autoria do delito de receptação foram comprovadas por boletim de ocorrência, apreensão e prova oral. O réu tinha ciência da origem criminosa do celular.
4. Não há provas suficientes para condenar o réu por adulteração de sinal identificador de veículo. A dúvida favorece o réu, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo.
IV. Dispositivo e tese
5. Recursos improvidos.
Tese de julgamento: "1. A condenação por receptação exige prova inequívoca de dolo. 2. A absolvição por falta de provas suficientes para condenação em crime de adulteração de sinal identificador de veículo."
Legislação citada: Código Penal, art. 180, caput; art. 311, caput. Código de Processo Penal, art. 386, inciso VII; art. 156.